Tribunal: TJSP
Processo: 2043986-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Desacato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2043986-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
PAULO EDUARDO FERNANDES DE JESUS, é agravado COLENDA 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2043986-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12961
2
Agravo Regimental no 2043986-72.2020.8.26.0000
Juízo da Vara de Novo Horizonte
Autos no 1500097-38.2019.8.26.0396
Agravante: Paulo Eduardo Fernandes de Jesus
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.961
Agravo regimental. Liminar. Indeferimento. Cabe ser mantida a
decisão que, à vista da inexistência de elementos necessários,
indeferiu a liminar reclamada em sede de habeas corpus.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
pelo
agravante/paciente Paulo Eduardo Fernandes de Jesus, ora
representado pelo advogado/impetrante Paulo Estevão de Carvalho,
em face da decisão monocrática de fls. 257/259, proferida na presente
ação de habeas corpus, que indeferiu a medida liminar pleiteada.
A defesa do agravante requer, em síntese, a reconsideração da
decisão mencionada, afirmando que a ilegalidade da manutenção da
custódia cautelar se infere a partir dos documentos juntados, sendo
desnecessária a prévia instrução do feito para a medida seja
revogada.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo regimental.
Como consignado na decisão monocrática de fls. 257/259, em
sede de cognição sumária, não restou evidente a ilegalidade
suscitada pelo patrono do recorrente, não podendo ser concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2043986-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12961
3
medida liminar pleiteada.
Em outras palavras, não restou evidenciado o fumus bonus iuris,
que é um dos requisitos para que haja antecipação da tutela
requerida.
Consequentemente, requereu-se a prestação de informações à
Autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, para que o colegiado possa decidir o
mérito do habeas corpus com maior respaldo.
Não se trata, portanto, de indeferimento do mérito da ação
constitucional, mas tão somente de não concessão do pleito liminar,
situação que, a depender do teor das informações fornecidas, pode vir
a modificar-se. Resta, portanto, aguardar o trâmite da demanda.
Sendo assim, o mérito do presente recurso se confunde com a
análise que será feita no julgamento do mérito do habeas corpus.
Considerando que ainda não houve prestação das informações
supramencionadas, este agravo deverá ser rejeitado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
Mazina Martins
Relator